Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E VALORES. INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. Tendo havido lapso de tempo razoável desde a última pesquisa, configura-se adequada a realização de nova consulta aos sistemas informatizados acessíveis ao Poder Judiciário, como o INFOJUD.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.